Tribunal: TJSP
Processo: 0042747-37.2002.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU dos Exercícios de 1997 a 1999 – Município de Salto de Pirapora – Sentença que reconhece a prescrição intercorrente – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Pedido de retificação do polo passivo no curso da demanda – Impossibilidade – Vedada a alteração do sujeito passivo da execução fiscal – Observância da vedação expressa da Súmula 392 do C.

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU dos Exercícios de 1997 a 1999 – Município de Salto de Pirapora – Sentença que reconhece a prescrição intercorrente – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Pedido de retificação do polo passivo no curso da demanda – Impossibilidade – Vedada a alteração do sujeito passivo da execução fiscal – Observância da vedação expressa da Súmula 392 do C. STJ – Possibilidade do reconhecimento de ofício quanto aos vícios de ilegitimidade passiva e de ausência de pressuposto de constituição válida do processo (artigo 6o, §1o e §2o, da LEF) – Sentença de extinção mantida por fundamento diverso (art. 485, IV e IV, do CPC) – Recurso não provido.